Tribunal: TJDFT
Processo: 0744165-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744165-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 172708906, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705982-25.2023.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação do requerido, na qual alegou a necessidade de suspensão da tramitação do feito o até o Colendo. Superior Tribunal de Justiça – STJ julgar o Tema n. 1.169 e o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF julgar o Tema n. 1.170, a ilegitimidade ativa da requerente e excesso de execução, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ELIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS, na qual alega, em suma, a) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 164348596). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1) Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: [...] Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 2. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 2.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: [...] Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: [...] O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: [...] É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 2.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. 3. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. [...] Nas razões recursais, a agravante registra que pugnou pela gratuidade da justiça na origem, mas que o pleito não foi apreciado. Aduz não possuir condições de arcar com as custas e consectários da sucumbência. Sustenta que a tese fixada no Tema n. 733 do Excelso STF não se presta a afastar o que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348, “[...] porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.”. Assevera que, por ser questão de ordem pública, a correção monetária pode ser revista de ofício a qualquer tempo, ainda que não requerida. Defende que a incidência da Taxa Referencial – TR nos débitos vinculados à Fazenda Pública não pode mais persistir diante da declaração da sua inconstitucionalidade pelo Excelso STF, devendo, pois, tal índice ser substituído pelo IPCA-E. Sobre o perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência pleiteada, aduz o risco de que os requisitórios sejam “[...] pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar [...]”. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a gratuidade da justiça na esfera recursal; b) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinado o envio dos autos de origem à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009, afastando-se ou invertendo-se os ônus da sucumbência; c) no mérito, o provimento do recurso, consolidando-se a tutela de urgência, caso deferida, para reformar a decisão recorrida nos termos alinhavados. Preparo não recolhido. No despacho ID 52713667, determinei a intimação da agravante para que esclarecesse o seu interesse recursal, haja vista as informações prestadas pelo Juízo de 1o Grau nos autos do Agravo de Instrumento n. 0744136-69.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal para impugnar a mesma decisão de origem. Em atenção, a agravante alegou que o seu interesse persistia, pois o Juízo de origem havia aplicado a TR para a correção monetária do título executivo a partir de 26/6/2006, e não o IPCA-E (petição ID 53165565). Em vista disso, a fim de evitar qualquer equívoco determinei que o Juízo de origem fosse oficiado para que informasse, em até 5 (cinco) dias, se a “[...] aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado” na elaboração dos cálculos pela exequente, consoante consignado na parte final do pronunciamento recorrido, resultava na adoção do IPCA-E de 30/6/2006 até a data do pagamento (despacho ID 53340192). Em resposta, o Juízo consignou que [...] determinou a aplicação do título executivo transitado em julgado e as taxas mensais de juros a serem aplicadas são: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/0801 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança até 29/06/2006. A partir de 30/6/2006 índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA-E até a data do pagamento. (Ofício n. 40/2023 – ID 53482427). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse – um dos requisitos de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. A utilidade consiste no fato de que “[...] da interposição do recurso porventura cabível há de resultar situação mais favorável ao recorrente que a prevista no ato impugnado [...]”[1]. De outra banda, a necessidade reside na circunstância de que a utilização do recurso eleito seja a única maneira possível ou a mais adequada para o recorrente obter a situação mais favorável que deseja. Pois bem. No presente caso, conforme relatado, a agravante pugna, tanto em sede de tutela de urgência quanto de mérito, pela aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009 como índice de correção monetária do crédito executado, com o envio dos autos de origem à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo. Ocorre que a adoção do referido índice para corrigir monetariamente o valor executado a partir de 30/6/2006 já foi determinada na decisão recorrida, conforme explicitado pelo Juízo de 1o Grau no Ofício n. 40/2023 (ID 53482427) – sem prejuízo da eventual reforma da decisão recorrida nos autos daquele Agravo de Instrumento. Diante desse panorama, não reconheço a presença do interesse recursal no presente caso. Consequentemente, reputo desnecessário o exame do pedido de gratuidade da justiça no âmbito recursal. Posto isso, NÃO CONHEÇO O RECURSO em virtude da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Associe-se o presente ao Agravo de Instrumento n. 0744136-69.2023.8.07.0000. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Manual dos recursos. São Paulo: Thomson Reuters, 2021. RB-4.10. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10. Acesso em 5 out. 2023.